Tribunal: TJDFT
Processo: 0034967-98.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Processo civil. Apelação. Negativa de prestação jurisdicional. Inventariante judicial. Matéria preclusa. Herdeiros. Desinteresse. Extinção do feito. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito por falta de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise do pedido de nomeação de inventariante judicial.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a possibilidade de nomeação de inventariante judicial já foi analisada e rejeitada anteriormente pelo Juízo, conforme decisão não recorrida à época, gerando a preclusão da matéria (art. 507/CPC).
4. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0051634-17.2010.8.07.0001, rel. Desemb. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe 25/03/2024.